Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004890-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais n. 0013030-11.2014.8.11.0041, Código 11909558, ajuizada por NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, que homologou os honorários periciais, determinando que o agravante realize o depósito dos honorários, no valor de R$ 11.980.00 (onze mil novecentos e oitenta reais)
Aduz que “a perícia não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá na análise dos documentos acostados nos autos, a realização de cálculos, e a elaboração do laudo, motivo pelo qual impugnou valor sugerido, uma vez que foi fixado em quantia excessiva, sem observar a proporcionalidade e razoabilidade, e pugnou pela redução do valor” (sic).
Sustenta que o valor foi homologado sem que “sequer estimada a quantidade de horas de trabalho, complexidade extra das tarefas ou o valor da hora trabalhada, para justificar o alto valor indicado, restringindo-se à alegar que o montante proposto estaria balizado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (sic).
Destaca que “a resolução no 232/2016, do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais não especificadas (outras) a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior” (sic), razão pela qual requer a diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior ao referido montante.
Assim, “requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei” – sic.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 121652981.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, o efeito suspensivo recursal, ante seu inconformismo com o valor dos honorários periciais homologados.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que imposta à análise do efeito buscado nesta oportunidade:
“(...) No que diz respeito a impugnação do valor dos honorários do perito, alegando que o referido valor está em desacordo com o trabalho que será realizado, passo a decidir.
É assente na jurisprudência que os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos, bem como considerados a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a ser realizado pelo expert.
Sendo assim, cabe ao julgador fixar a quantia remuneratória devida pelo trabalho do profissional indicado, sempre atento ao valor da causa, as condições financeiras das partes, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, bem como o lapso temporal despendido na sua realização, tudo isso sem deixar de observar o salário do mercado de trabalho local.
Analisando os autos, verifico que a parte ré não trouxe elemento plausível para que seja reduzido o valor pericial.
Posto isso, considerando o conhecimento técnico e cientifico do perito nomeado, HOMOLOGO o valor de R$ 11.980.00 (onze mil novecentos e oitenta reais) (...)”
Como se pode ver, prima facie, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.
Entendo que, embora em análise não exauriente da questão, há de se considerar, também, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor homologado em R$11.980.00 (onze mil novecentos e oitenta reais), a princípio não se mostra excessivo.
Diante desta breve análise, constata-se a ausência da verossimilhança das alegações. Ou seja, não se visualiza a probabilidade do direito arguido pelo recorrente.
Ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, até mesmo em razão do objeto do recurso, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência do risco de dano ao direito e a iminente lesão, a pondo de exigir a suspensão da decisão agravada. Portanto, ausente o periculum in mora.
Acresça-se que o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 30 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora